Tribunal: STF
Processo: RE 1578037
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. LEGITIMIDADE. TEMA 656/RG. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recursos extraordinários para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e postula a absolvição.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal sem mandado judicial, bem assim se é legítima a atuação da Guarda Municipal no patrulhamento ostensivo e comunitário no âmbito do respectivo território.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF reconhece como legítimas a busca pessoal e veicular, sem mandado judicial, desde que amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal.

    6. É lícito o exercício de ações de segurança urbana, inclusive patrulhamento ostensivo e comunitário, pelas Guardas Municipais, no âmbito do município. Tema 656/RG.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.